Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700618-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LIANE MARIA PAGNUSSATT AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista o falecimento da Agravante (Id. 5921537), defiro o pedido de substituição processual pelos herdeiros, consoante procuração de Id. 59215238. Defiro o pedido de sustentação oral (Id. 5874939), por se tratar de hipótese contemplada pelo art. 937, VIII, do CPC. Para a inscrição, deverá a advogada da Agravante proceder na forma estabelecida na intimação de pauta para 3a Sessão Ordinária por Videoconferência - 3TCV, Id. 5842027. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora